Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744901-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA. contra a decisão ID origem 171100328, integrada pela decisão ID origem 172797234, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 0738480-70.2019.8.07.0001, ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ora agravada. Na decisão ID origem 171100328, o Juízo deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no tocante à quantidade de dados efetivamente consumida pela autora, incumbindo à requerida provar que as informações e alegações por ela apresentadas não são verdadeiras, nos seguintes termos: Ciente do retorno dos autos da instância superior e da decisão que anulou a sentença e determinou a apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora (ID 170426647). O pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado, o que passo ora a fazê-lo. Verifico que a empresa autora está submetida a uma situação de vulnerabilidade técnica, não sendo possível a ela demonstrar a quantidade de dados efetivamente consumida no período delimitado na inicial. Saliento que as planilhas de ID 52078476 foram produzidas unilateralmente pela autora, não sendo possível averiguar se ela de fato coincide com os dados fornecidos pela ré, visto que não se identifica de onde foram retirados os valores e informações lá constantes. Dispõe o art. 373, § 1o, do CPC que "Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído". [...] Assim, inverto o ônus da prova, no que tange à quantidade de dados efetivamente consumida pela autora, cabendo à parte ré provar que as alegações e os dados apresentados pela requerente não são verdadeiros. [...] A autora opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento sob a alegação de omissão, os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 172797234. Nas razões recursais ora em exame, a agravante conta que a demanda de origem cuida de pedido de restituição em dobro dos valores que supostamente teriam sido pagos a maior à agravada, relativos aos serviços de telefonia móvel contratados. Alega que a inversão do ônus da prova promovida na decisão recorrida deveria ter abrangido, também, os protocolos das diversas contestações de fatura registradas perante a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL na tentativa de solucionar a cobrança indevida de valores de minutagens. Assevera que os referidos documentos comprovam a falha na prestação do serviço e que a agravada nunca os impugnou, o que enseja a transferência do ônus da prova do que alega a ela. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de que o feito prossiga sem abarcar todos os pontos. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar o feito de origem, sem prejuízo do levantamento dos valores incontroversos; e b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova da forma pleiteada, notadamente quanto aos protocolos não impugnados pela agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento do feito de origem em vista da necessidade de ampliar a inversão do ônus da prova promovida na decisão recorrida, de forma a abranger os protocolos das contestações de fatura registradas perante a ANATEL. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. Ao consultar os autos de origem, observei que, na petição inicial e na petição ID origem 138720166, a agravante consignou que a agravada não impugnou nenhum dos mais de 30 (trinta) protocolos registrados na ANATEL, o que implicava a sua concordância tácita, e juntou imagens que, segundo ela, se referiam a excertos do contrato entabulado, referentes a valores dos minutos e do consumo mínimo mensal, de forma a demonstrar a cobrança indevida promovida pela agravada. Ao final, pleiteou a inversão do ônus da prova. O Juízo de 1o Grau, ao apreciar o pedido, inverteu o ônus da prova no tocante à quantidade de dados efetivamente consumida, incumbindo à agravada provar que as alegações e os dados apresentados pela agravante não são verdadeiros. Sobre o poder instrutório do juiz, o CPC dispõe que, por ser o destinatário das provas, caberá ao ele definir a necessidade da produção daquelas requeridas pelas partes para formar a sua persuasão. Confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Além disso, ao que tudo indica, a inversão promovida na decisão recorrida poderá demonstrar ao Juízo se as contestações de fatura promovidas pela agravante encontram amparo, mesmo que de forma reflexa. Entendo, ademais, que o fato de a agravada ter se insurgido em face das alegações de cobrança indevida em contestação (ID origem 56222977) afasta a presunção de veracidade pretendida pela agravante. Por fim, sobreleva registrar que, na decisão ID 52486664, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743078-31.2023.8.07.0000, interposto pela ora agravada para impugnar a mesma decisão ora combatida, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a inversão do ônus da prova realizada pelo Juízo de 1o Grau. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Associe-se o presente ao Agravo de Instrumento n. 0743078-31.2023.8.07.0000, embora não seja necessário julgamento conjunto. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator